Tribunal: TJSP
Processo: 0031083-22.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Arrendamento mercantil. Cumprimento de sentença. Sentença que rejeita impugnação. Apelo da impugnante. Pretensão de compensação de valores. Impossibilidade. Ausência de comprovação do crédito alegado pela impugnante, atribuído a eventual inadimplemento de parcelas do arrendamento pela impugnada. Inexistência de ressalva de eventual compensação no v. acórdão, que determinou a restituição de

Ementa:
Arrendamento mercantil. Cumprimento de sentença. Sentença que rejeita impugnação. Apelo da impugnante. Pretensão de compensação de valores. Impossibilidade. Ausência de comprovação do crédito alegado pela impugnante, atribuído a eventual inadimplemento de parcelas do arrendamento pela impugnada. Inexistência de ressalva de eventual compensação no v. acórdão, que determinou a restituição de valores cobrados a título de tarifa de registro de contrato e serviços de terceiros. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0031083-22.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BV
LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, é apelado CLAUDICELIA
OLIVEIRA CRUZ SCHALI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031083-22.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 17360 - 2/3
Apelação Cível no 0031083-22.2019.8.26.0114
Apelante: BV Leasing - Arrendamento Mercantil S/A
Apelado: Claudicelia Oliveira Cruz Schali
Comarca: Campinas
26a Câmara de Direito Privado
Voto no 17360
Arrendamento mercantil. Cumprimento de sentença. Sentença que rejeita
impugnação. Apelo da impugnante. Pretensão de compensação de valores.
Impossibilidade. Ausência de comprovação do crédito alegado pela
impugnante, atribuído a eventual inadimplemento de parcelas do
arrendamento pela impugnada. Inexistência de ressalva de eventual
compensação no v. acórdão, que determinou a restituição de valores
cobrados a título de tarifa de registro de contrato e serviços de terceiros.
Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BV Leasing
Arrendamento Mercantil S/A, em razão da r. sentença (fls. 52/53) que rejeitou a
sua impugnação ao cumprimento de sentença, julgando extinto o incidente pelo
pagamento. No mais, condenou a impugnante ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono da impugnada, de 10% sobre o valor da execução.
Inconformada, apela a impugnante, alegando, em síntese, que:
demonstrou corretamente os requisitos para a ocorrência da compensação,
pouco importando se a parte adversa aceita ou não tal possibilidade, não se
tratando de uma mera faculdade, mas sim, de uma obrigação, nas hipóteses em
que os requisitos legais estão demonstrados; foi comprovada nos autos a
existência de uma relação em que existem créditos e débitos recíprocos, assim,
devem ser compensados na medida das suas forças, sendo um direito do
executado, e não uma faculdade do exequente (fls. 65/67).
Contrarrazões a fls. 72/76.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0031083-22.2019.8.26.0114 - Campinas - Voto no 17360 - 3/3
772/2017).
É o relatório.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença de parcial
procedência da ação movida por Claudicelia Oliveira Cruz Schali, em face de BV
Leasing Arrendamento Mercantil S/A, na qual esta foi condenada à restituição
dos valores cobrados a título de registro de contrato e serviços de terceiros, em
razão do contrato de arrendamento mercantil celebrado entre as partes (fls.
26/36).
Na impugnação ofertada, a instituição financeira pretende
compensar o valor da sua condenação com o valor correspondente a quatro
parcelas do arrendamento, supostamente inadimplidos pela arrendatária.
O v. acórdão (fls. 26/36), que reformou a r. sentença de
improcedência (fls. 20/25) e julgou parcialmente procedente a ação, não fez
nenhuma ressalva em relação a eventual compensação.
E ao contrário do que alega a impugnante executada, não está
comprovado nos autos o débito em seu favor, tendo ela se limitado a juntar
planilha de débito elaborada de forma unilateral (fls. 44).
Dessa forma, não se pode obrigar a impugnada à compensação de
valores, sem efetiva prova de sua inadimplência, devendo a executada valer-se
das vias adequadas para satisfação de eventual crédito em seu favor, nos termos
da r. sentença, que fica mantida.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre o valor da execução.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator